Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726600-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: VALTEIR RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Delcio Rodrigues Pereira em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de autorização de pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um (01) ano. O agravante alega que a consulta reiterada por intermédio do SISBAJUD surgiu para dar maior eficácia à execução, aumentando a possibilidade de satisfação de crédito. Argumenta que, diferentemente do entendimento adotado pelo Juiz de origem, não é necessário comprovar a alteração da situação patrimonial do devedor ou da eficácia da medida, para que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Ressalta que ante o esgotamento de todos os meios onerosos de constrição de bens e valores do executado, no intuito de dar prosseguimento e celeridade a execução, é cabível a realização da nova pesquisa via sistema SISBAJUD. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, com repetição de ordem judicial, pelo prazo mínimo de trinta (30) dias. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em agosto de 2022 (ID no 134828782, dos autos de origem), há mais de um ano, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator